Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729569-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF DESPACHO Intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das informações prestadas pela autoridade coatora, conforme solicitado pelo órgão ministerial em petição retro (ID Num. 32351347). Findo o mencionado prazo, vistas ao Ministério Público para parecer conclusivo. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 08:48:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora